Tribunal: CARF
Processo: 10865.003400/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003400/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.794 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
R.S. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. Tem-se, nesses casos, que a exclusão
produzirá efeitos a partir do ano-calendário seguinte da sua comunicação, nos
termos do inciso IV do art. 31, da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-27.574, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003400/2008-16
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.794 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003400/2008-16

“Versa o processo sobre a EXCLUSÃO DO SIMPLES da empresa em epígrafe,
mediante o ADE DRF/LIM no 162370, de 22/08/2008.
A empresa apresenta então sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, fls.03,
contra a decisão que a excluiu do Simples, apresentando os seguintes argumentos:
1) Um dos motivos para o recebimento do Ato declaratório Executivo da exclusão do
supersimples é a dívida que a empresa tem com a Previdência Social, IP
00000002551002008;
2) A empresa no presente momento está em dificuldades financeiras para recolher o
débito em 30 dias. A partir da data do recebimento da exclusão, procurou a receita
Federal para verificar a possibilidade de parcelamento, o que não seria possível no
momento, pois se trata de valor do INSS descontado de segurados;
3) Embora a Lei Complementar 123/2006 diga que “não poderá recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa”, a alínea “d”, do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal não fala que
o regime simplificado está subordinado à condição financeira das empresas. “Ao
instituir que empresas em débito com a Receita serão excluídas do regime, a lei
Complementar 123 contrariou a Constituição impondo um limite que ela não prevê”
Finalmente, requer sua inclusão nesse Regime Especial.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES
O comando do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é
imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação
de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE PRECEITOS LEGAIS
O litigante em sua manifestação de inconformidade, resistiu à exclusão do Simples
Nacional, argüindo inconstitucionalidade ou ilegalidade do Ato Declaratório.
Entretanto, as normas citadas somente poderiam ser afastadas com a sua declaração de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Portanto, tais argumentos não são oponíveis à
instância julgadora administrativa, pelo que não se toma conhecimento destes.
É que a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditames legais
(art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.794 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003400/2008-16

legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN). A
esta autoridade, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia dos preceitos legais considerados, pelo sujeito passivo, como violadores da
Constituição.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
Por oportuno, assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da
COSIT/SRF no 329/1970:
“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar
os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.”
Outrossim, o art. 7.o da Portaria MF no 258/2001 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários.
Falta-lhe, assim, repita-se, competência para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade dos preceitos legais observados no Ato Declaratório. De notar-se
que doutra forma não se cogitaria. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de legitimidade até que sejam declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, na via direta, ou pelos demais órgãos
do Poder Judiciário, inter partes, no controle difuso de constitucionalidade; ou seja
declarada a ilegalidade pelo Superior Tribunal de Justiça. De qualquer modo, somente o
Poder Judiciário tem autorização constitucional para afastar a aplicação de lei
regularmente editada.
De mais a mais, devido a este pressuposto de legalidade e de constitucionalidade, resta
ao agente da Administração Pública aplicar as leis em vigor, a menos que estejam
incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto no 2.346/1997, ou que haja determinação
judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que efetivamente não é o
caso.
DO MÉRITO.
No que se refere aos motivos que levaram à exclusão do Simples, e aos efeitos e forma
desta exclusão, importante elencar o que prescreve o artigo 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring);
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;
III - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta,
federal, estadual ou municipal;
IV - (REVOGADO);
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa; (Grifei).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.794 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003400/2008-16

Ora, conforme argui a própria interessada, a mesma encontra-se em débito com o INSS
e está em dificuldades financeiras para recolhê-lo em 30 dias. A partir da data do
recebimento da exclusão, procurou a receita Federal para verificar a possibilidade de
parcelamento, o que não seria possível no momento, pois se trata de valor do INSS
descontado de segurados.
Isto posto, é negado o pedido de permanência da empresa no SIMPLES no período que
trata o ADE DRF/LIM no 162370, de 22/08/2008, visto que o mesmo está perfeitamente
fundamentado e condizente com os fatos.”
Vistas e analisadas as alegações do impugnante, julgo improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 44), inconformado, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
08/01/2014 (e-Fls. 46 e 47).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alegou o seguinte:
“I – OS FATOS
Nosso processo de inconformidade com a exclusão do simples nacional a partir de
01/01/2009 contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LIM nr. 162370 de
22/08/2008, foi considerado improcedente, pois não comprovamos o pagamento do
débito relativo ao INSS gerador de nossa exclusão que não foi pago devido a
dificuldades financeira da empresa ou a existência de alguma condição para suspensão
da exigibilidade o qual também até aquela data não havia previsão legal para a
possibilidade de parcelamento do debito do INSS.
II – O DIREITO
Em 2009 houve a possibilidade de solicitarmos o parcelamento do débito do INSS
através da Medida Provisória 449 de 2008 artigo 1o. Em 16/03/2009 confirmamos no
opção de parcelamento conforme Recibo de Solicitação de Benefício para dividas de
pequeno valor Recibo nr. 00070499899259744480 , transformada em Lei nr 11.941 de
27/05/2009 confirmando o parcelamento através do Recibo de Pedido de Parcelamento
da Lei nr. 11.941 de 27 de maio de 2009 datado de 28/11/20099-Recibo
nr.00070499899259744930.
Como observam quando surgiu a primeira oportunidade para nossa empresa com
grandes dificuldades financeiras regularizar tais débitos imediatamente fizéssemos
através da solicitação do parcelamento.
III – CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decido, cancelando-se a exclusão do simples nacional a partir de 01/01/2009.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.794 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003400/2008-16

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), em razão do não pagamento de débitos previdenciários,
no prazo de 30 dias a contar da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM No 162370 -
ADE, de 22 de agosto de 2008 (e-Fls. 5 a 6).
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2009, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça Recursal, verifica-se ser incontestável o fato de que a
Recorrente não realizou o pagamento dos débitos previdenciários no prazo exigido pelo ADE,
sendo devida a sua exclusão a partir de 01.01.2009, conforme já detidamente analisado pela
DRJ.
Quanto ao argumento da Recorrente, de que realizou o parcelamento dos débitos
em março de 2009, verifica-se não constar no processo nenhum documento que comprove a sua
realização, tais como termo de adesão, comprovantes de pagamento etc.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.794 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003400/2008-16

Além disso, mesmo que houvesse a suposta regularização, esta somente
produziria efeitos para o ano-calendário seguinte (2010), aliada ao cumprimento dos demais
requisitos exigidos pela LC no 123/2006 para adesão ao SIMPLES NACIONAL, que somente
podem ser avaliados pela DRF da unidade de origem.
Desta feita, entendo pela procedência do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no
162370, de 22 de agosto de 2008, que excluiu a empresa do SIMPLES NACIONAL, mantendo
incólume a decisão de 1a instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital